Tribunal: TJPA
Processo: 0005471-61.2014.8.14.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-07-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005471-61.2014.8.14.0027

APELANTE: SINDICATO DOS TRAB EM SAUDE PUBLICA DO ESTADO DO PARA - SINTESP/PA

APELADO: MUNICIPIO DE MAE DO RIO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. EXCLUSÃO DO NOME CONTRATADO DO CONTRACHEQUE. NÃO CABIMENTO. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E AGENTES ENDÊMICOS. VÍNCULO CONTRATUAL.
APLICAÇÃO DA
EMENDA CONSTITUCIONAL 51/2006. NECESSIDADE DE SELEÇÃO PÚBLICA. PROCESSO SELETIVO NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO.

1.

A melhor hermenêutica do parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006 é no sentido de que, embora os agentes de saúde contratados antes da promulgação da referida Emenda não precisem submeter-se ao processo seletivo público previsto no do § 4º do art. 198 da C.F. (incorporado a Constituição pela Emenda 51/2006), há ainda a exigência de que esses Agentes de Saúde, tenha sido admitidos por meio de SELEÇÃO PÚBLICA.

2.

Ademais, ainda que do contrário fosse, ou seja, que os Requerentes tivesse sido aprovados por meio do processo seletivo público, como requer a Lei 11.350/2006, em, hipótese alguma, tal procedimento de seleção pública não teria o condão de atribuir aos Agentes Comunitários de Saúde selecionados, o status de servidores efetivos, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, não adquirindo portanto a estabilidade, na forma do Art. 41 da Carta Magna.

3.

Quanto a possibilidade de o Sindicato, ora Apelante, arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, tenho que o Réu é Revel, não tendo atuado em sede de primeiro grau, e quando ao trabalho empenhado em sede de segundo grau na forma de contrarrazões, tenho que não consta nos autos elementos financeiros suficiente, por parte da Apelante, capaz de afastar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Ademais, o Requerente não foi intimado para comprovar a insuficiência de recursos, na forma do Art. 99, § 2º do NCPC. Portanto, concedo a gratuidade no que tange as custas processuais e aos honorários advocatícios.

4.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e dar parcial provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo SINDICATO DOS TRABALHADORES EM SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ-SINTESP/PA em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Mãe do Rio que, nos autos da AÇÃO CIVIL COLETIVA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER, julgou improcedentes os pedidos do Autor.

Narra o Autor, na qualidade representante processual, que seus representados são agentes comunitários do Município de Mãe do Rio e foram aprovados em processos seletivos realizados nos anos de 1999 e 2002 e que apesar dos referidos servidores terem sido transformados em estatutários por meio das Leis Municipais nº 11.350/2006 e 491/2008 e pelo Decreto Municipal nº 006/2010, o Município de Mãe do Rio persiste em colocar no contracheque dos servidores, no campo tipo de vínculo, a nomenclatura CONTRATADOS, indicando que seus vínculos são de natureza contratual/temporária, razão pela qual o sindicato pugna pela condenação do ente municipal na obrigação de não fazer, no sentido de se abster de mencionar no contracheque dos servidores que os mesmos são contratados, já que possuem, em tese, a condição de efetivos (ID (ID 1554981, págs. 1-10).

O Juiz sentenciante entendeu que os servidores/autores não podem ser considerados efetivos e, em consequência não usufruíram dos benefícios de tal status, exclusivos dos servidores concursados nos termos da lei (ID 1554994, pág. 1-4).

Irresignado, o SINTESP/PA interpôs recurso de Apelação, pugnando pela reforma da sentença guerreada a fim de que seja concedida a justiça gratuita, que o sindicato seja isento ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, bem como que o ente municipal seja condenado a obrigação de não fazer conforme requerido em petição inicial (ID 1554995, págs. 1-8).

Contrarrazões, pela manutenção integral da Sentença ((ID 1554997, págs. 1-8)).

O Apelo foi recebido no duplo efeito (ID 2149212).

Instada, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo PARCIAL DESPROVIMENTO do Recurso, no sentido de ser reformada a Sentença tão somente para isentar o Apelante do pagamento de honorários advocatícios. (ID 2214206 - Pág. 1-8).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Por uma análise criteriosa da pretensão inicial, tem-se que o Autor, ora Apelante, SINTEP, pleiteia obrigação de não fazer no sentido de que a Administração Pública, ora Apelada não inclua no contracheque dos autores, especificamente no campo vínculo, a nomenclatura CONTRATADO, sob a alegação de que tal denominação causa temor e receio de dispensa dos servidores/Agentes Comunitários de Saúde.

Assim, a principal alegação recursal a fundamentar a obrigação de não fazer reside no argumento de que o ente municipal convalidou os processos seletivos de Agentes de Saúde realizados antes da publicação da Lei 11.350/2006, que regulamenta o § 5º da Emenda Constitucional 51/2006 (contratação dos agentes de saúde), por meio da Lei Municipal 491/2008 e emitiu o decreto n° 006/2010, que possui dois anexos referentes a cada processo seletivo datados de 1999 e 2002.

Torna-se importante traçar algumas considerações sobre os institutos legais utilizados pelos Autores/Apelantes para fundamentar sua tese. Nesse contexto, é importante entender que a Emenda Constitucional 51/2006, regulamentada pela Lei 11.350/2006, possibilitou uma certa estabilidade para os agentes de saúde contratados por processo seletivo anterior a promulgação da Emenda 51, de 14 de fevereiro de 2006 e, embora não se confunda com a estabilidade provinda de concurso público, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, exige critérios objetivos para a dispensa de tais servidores contratados.

In casu
, em análise ao enredo fático, entende-se que os autores exercem a função de Agente Comunitário de saúde, junto a Prefeitura de Mãe do Rio, ora Apelada, após, supostamente, terem obtido aprovação em Processo Seletivo. Assim, os Autores entendem que a referida contratação se adequaria a previsão do Art. 2º da Emenda Constitucional nº 51 de 14 de fevereiro de 2006 que acrescentou os §§ 4º, 5º e 6º ao Art. 198 da Constituição Federal e que, em suma, exige contratação por meio de processo seletivo público e exoneração por critérios objetivos definidos em lei específica.

Emenda Constitucional 51/2006

Art. 2º Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de que trata o art. 169 da Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Art. 198 § 4º da Constituição Federal

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.

§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico e a regulamentação das atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

A melhor hermenêutica do parágrafo único do Art. 2º da Emenda Constitucional 51/2006 é no sentido de que, embora os agentes de saúde contratados antes da promulgação da referida Emenda não precisem submeter-se ao processo seletivo público previsto no do § 4º do art. 198 da C.F. (incorporado a Constituição pela Emenda 51/2006), há ainda a exigência de que esses Agentes de Saúde, tenha sido admitidos por meio de
SELEÇÃO PÚBLICA
.

De maneira prática, o novo comando constitucional apenas prever que os Agentes de Saúde contratados antes da Emenda 51/2006 não precisam submeter-se ao novo processo seletivo público previsto na citada Emenda, mas, exige como condição que tenha sido admitido por processo seletivo público. Ademais, não custa frisar, que tal processo seletivo público, não se confunde com o concurso público previsto no Art. 37, II, da C.F. Portanto, não há previsão de estabilidade para os impetrantes servidores contratados, ainda que sob a égide da Emenda Constitucional 51/2006.

Para maior clareza, transcrevo novamente, o parágrafo único da citada Emenda 51/2006.

Os profissionais que, na data de promulgação desta Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública
efetuado por órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta dos entes da federação.

Embora, a possibilidade de distrato fora lançada nos Autos, apenas como rumores e temor, pois não se efetivou, trago o debate a questão como forma de sanar qualquer dúvida a respeito e, nesse sentido, a Lei
11.350/2006
, que regulamenta o § 5º da referida Emenda 51/2006, dispõe sobre o aproveitamento de pessoal amparado pelo parágrafo único do
art. 2º da Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006
, bem como estabeleceu que
a rescisão unilateral dos contratos somente estaria autorizada nas hipóteses previstas em seu art. 10
, a seguir transcrito.

Art. 10. A administração pública somente poderá rescindir unilateralmente o contrato do Agente Comunitário de Saúde ou do Agente de Combate às Endemias, de acordo com o regime jurídico de trabalho adotado, na ocorrência de uma das seguintes hipóteses:

I - prática de falta grave, dentre as enumeradas no art. 482 da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT;

II - acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas;

III - necessidade de redução de quadro de pessoal, por excesso de despesa, nos termos da Lei no 9.801, de 14 de junho de 1999; ou

IV - insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual se assegurem pelo menos um recurso hierárquico dotado de efeito suspensivo, que será apreciado em trinta dias, e o prévio conhecimento dos padrões mínimos exigidos para a continuidade da relação de emprego, obrigatoriamente estabelecidos de acordo com as peculiaridades das atividades exercidas.

Nesse sentido é a Jurisprudência.

APELAÇÃO - SENTENÇA - FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL - ART. 1013, § 3º, CPC/15 - MANDADO DE SEGURANÇA - CONTRATAÇÃO DE ENFERMEIRA - PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO - APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.350/2006 - IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA IMOTIVADA - SEGURANÇA CONCEDIDA - RECURSO PROVIDO.- No julgamento do Incidente de Arguição de Constitucionalidade nº 1.0452.04.012077-9/002, a Corte Superior deste Tribunal, ao abordar a questão referente à contratação temporária de Dentistas para o PSF, entendeu que, apesar de a Lei Federal nº 11.350/2006, que regulamenta o § 5º do art. 198 da Constituição, ter tratado somente dos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, suas normas devem ser aproveitadas para os demais casos de contratação, mediante processo seletivo, para o exercício de funções no PSF - Programa de Saúde da Família. - A contratação de servidores para o Programa de Saúde da Família, sob a vigência da Lei Federal nº 11.350/2006, com submissão a processo seletivo simplificado não se dá de forma temporária, não se podendo considerar razoável a exoneração pelo término do contrato de trabalho. - Revela-se injustificada a exoneração, se não configuradas quaisquer das hipóteses do art. 10 da indigitada lei (TJ-MG - AC: 10528130000508001 MG, Relator: Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 27/04/2017, Câmaras Cíveis / 8ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2017).

Porém, em que pese a previsão legal citada exigir condições objetivas para a dispensa desses servidores contratados, o Art. 2º da C.F, regulamentado pelo Art. 10 da Lei 11.350/2006, exige que a admissão tenha sido precedida por anterior
SELEÇÃO PÚBLICA
, e como bem observou o magistrado de piso, os autores, ora apelantes não provaram de que foram admitidos por via de seleção pública, pois, em análise ao enredo fático probatório, embora os autores tenha juntado prova que laboraram como Agentes de Saúde junto à Apelada, em momento algum dos autos, comprovam que suas admissões foram precedidas por qualquer seleção pública. Em outras palavras, não há provas de que os requerentes se submeterem a qualquer espécie de seletivo público prévio as suas contratações. Pois, não há de querer, os autores, que uma simples lista com suposto nome de aprovados (ID 1554981 - Pág. 21) desacompanhada de edital do processo seletivo, juntada aos autos de forma solta, sem o respectivo termo de publicação ou homologação de resultado, tenha o condão de comprovar a existência de um processo seletivo público.

Ademais, ainda que do contrário fosse, ou seja, que os Requerentes tivesse sido aprovados por meio do processo seletivo público, como requer a Lei 11.350/2006, em, hipótese alguma, tal procedimento de seleção pública teria o condão de atribuir aos Agentes Comunitários de Saúde selecionados, o status de servidores efetivos, na forma do Art. 37, II, da Constituição Federal, não adquirindo portanto a estabilidade, na forma do Art. 41 da Carta Magna.

Nesse sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO COLETIVA– AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS) – AGENTE Comunitário de Endemias (ACE) - município de Barão de Melgaço/MT – PROGRESSÃO FUNCIONAL – LEI MUNICIPAL 462/2014 – IMPOSSIBILIDADE – SELEÇÃO PÚLICA QUE QUE EMBASOU A CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DOS benefícios que sejam privativos de servidor efetivo – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão versa sobre a possibilidade de estender as categorias de Agentes Comunitário de Saúde (ACS) e Agentes Comunitários de Endemias (ACE), no município de Barão de Melgaço/MT, a progressão funcional nos termos da a Lei Municipal 462/2014, que altera a LC 02 de 28 de dezembro de 2001 que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Administração Pública Municipal da Prefeitura Municipal de Barão de Melgaço e dá outras providências, com a tabela de progressão funcional. 2.
Considerando que a própria Lei Federal (Lei nº 11.350 de 2006) determina que a contratação do ACS e do ACE deverá ser precedida de processo seletivo público e não por concurso público, pode-se dizer que desta diferenciação decorrem duas consequências: i) não serão considerados servidores efetivos; e ii) não alcançarão a estabilidade prevista no art. 41, da CF. 3
. A Emenda Constitucional nº 51, de 14 de fevereiro de 2006, não conferiu estabilidade aos agentes comunitários de saúde e de endemias que anteriormente se submeteram a processo seletivo para ingresso nos quadros temporários da Administração Pública. 4. Não possuem direito a progressão funcional, nos termos requeridos, tampouco, de desfrutar de benefícios que sejam privativos de servidor efetivo. 5. Sentença Mantida. Recurso Desprovido. (TJ-MT 10192338520208110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 25/04/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/04/2022).

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. CONTRATO TEMPORÁRIO. EC Nº 51/06. PRETENSÃO DE EFETIVAÇÃO NO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA À REGRA CONTIDA NO ART. 37, II, DA CF/88. INTELIGÊNCIA DO ART. 2º, PARÁGRAFO ÚNICO DA EC 51/2006. SELEÇÃO SIMPLIFICADA ANTERIOR APENAS PARA MANTER VIGENTES OS CONTRATOS JÁ EXISTENTES. REEXAME NECESSÁRIO A QUE SE DA PROVIMENTO. APELO PREJUDICADO. 12. As modificações introduzidas pela EC nº 51/06 não excepcionaram a regra de exigência de concurso para fins de acessibilidade aos cargos públicos, e diferentemente da interpretação emprestada pelo magistrado a quo, não vieram assegurar a estabilidade àqueles agentes comunitários de saúde contratados de forma temporária que haviam ingressado no cargo através de processo seletivo, mas tão somente possibilitar a manutenção dos contratos, desde que tenham sido firmados mediante processo seletivo anterior. 13. Neste contexto, merece ser reformada a sentença que garantiu ao autor o direito de permanência no cargo efetivo de agente Comunitário de Saúde no Município de Jaboatão dos Guararapes como servidor efetivo, porque para isso ele precisaria ter sido aprovado em concurso de provas ou de provas e títulos, e não somente em seleção simplificada para atender excepcional interesse público. 14. Reexame Necessário provido reformando-se in totum, a decisão vergastada. Prejudicado o apelo voluntário. 15. Impõe-se a inversão do ônus sucumbencial, cabendo à parte autora o pagamento das custas e dos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a execução da verba honorária por até 05 anos subsequentes ao trânsito em julgado da sentença, nos moldes do artigo 98, § 3º, do CPC/2015 (TJ-PE - APL: 4957404 PE, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 20/08/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/09/2019).

Portanto, não está a Administração Pública obrigada a garantir o status de concursados e muito menos de efetividade aos agentes de saúde selecionados na forma da Lei 11.350/2006, pois esta garante apenas, a preexistência de critérios objetivos para a dispensa de tais servidores, não lhe atribuindo, como já disse, o status de efetividade.

Assim, tendo em vista que o pedido principal, consiste em obrigar a Prefeitura a retirar a nomenclatura CONTRATADO dos respectivos contracheques dos requerentes, tenho que, por não gozarem os autores de status de efetividade, não está a Administração Pública compelida a tal obrigação, seja de fazer ou não fazer.

Quanto a possibilidade de o Sindicato, ora Apelante, arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais, tenho que o Réu é Revel, não tendo atuado em sede de primeiro grau, e que mesmo tendo atuado em sede de segundo grau na forma de contrarrazões, tenho que não consta nos autos elementos financeiros suficiente, por parte da Apelante, capaz de afastar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Ademais, o Requerente não foi intimado para comprovar a insuficiência de recursos, na forma do Art. 99, § 2º do NCPC. Portanto, concedo a gratuidade no que tange as custas processuais e aos honorários advocatícios.

Ante o exposto, CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a Sentença recorrida, somente para conceder a justiça gratuita ao Apelante.

É como voto.

Belém (PA),
em data e hora registradas no sistema.

Desa.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 02/08/2022